Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Ressalvado o hiato havido no trânsito processual por questões alheias à Secretaria desse órgão julgador, consoante emerge do cotejo dos autos, editada a sentença que colocara termo ao cumprimento de sentença deflagrado[1], a autora apelara[2], não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante do devido preparo no ato de sua interposição, em 01/11/2019, tendo ela providenciado o recolhimento do preparo posteriormente, ou seja, em 05/11/2019[3]. Diante desse fato, e considerando a comprovação tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhe, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do exame do mérito, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a nova regulação procedimental, promover o complemento do preparo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado trânsito ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença ID 12912485 [2] - Apelação ID 12912488. [3] - Petição ID 12912492 e Guia de recolhimento de preparo e respectivo comprovante de pagamento de ID 12912493 e ID 12912494.